Tribunal: TJSP
Processo: 2249369-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. – Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. – Prisão preventiva. Necessidade. Decisão devidamente motivada acerca da manutenção da custódia cautelar. Gravidade em

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. – Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. – Prisão preventiva. Necessidade. Decisão devidamente motivada acerca da manutenção da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249369-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARCIO
MARINHO DE BARROS e Impetrante ALEXANDRE OLIVEIRA MILEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40441
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2249369-47.2020.8.26.0000
Impetrante: Alexandre Oliveira Milen
Paciente: Marcio Marinho de Barros
Corréus: Jucinaldo Gregorio de Sousa e Iranildo Silva
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO
Argumentos
atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são
incompatíveis com a via estreita do writ. Excesso de prazo. Não
ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de
desídia ou inércia do Poder Judiciário.
Prisão preventiva.
Necessidade.
Decisão
devidamente
motivada
acerca
da
manutenção da custódia cautelar. Gravidade em concreto da
conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares
alternativas. ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
MARCIO MARINHO DE BARROS, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que
indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente. Aduz, ainda, suposto
excesso de prazo na formação da culpa e questões de mérito (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações
judiciais (fls. 75/76).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 80/91).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O paciente teve decretada a sua prisão preventiva pelo MM.
Juízo a quo e foi denunciado em razão da suposta prática do crime de roubo
majorado.
Postula o reconhecimento de excesso de prazo na formação
da culpa ou a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
A ordem deve ser denegada.
Primeiramente, os argumentos atinentes à culpabilidade
configuram matéria de mérito e o remédio heroico não é o instrumento
adequado ao aprofundamento da análise das provas, o que caberá ao MM.
Juízo a quo e terão o momento oportuno para serem apreciadas.
É importante ressaltar que o prazo para formação da culpa
não é absoluto, devendo ser analisado conforme o caso concreto, segundo um
critério de razoabilidade e em conformidade com as peculiaridades e
complexidades do processo.
Nesse sentido, observo que não há comprovação nos autos de
qualquer fato ou causa caracterizadores de desídia ou inércia do Poder
Judiciário ou do i. representante do Parquet que possam configurar excesso
de prazo na formação da culpa do paciente.
Pelo contrário, em consulta atualizada aos autos de origem,
verifica-se que o processo tem curso regular. Considerando a data em que
ocorreu a audiência de custódia, 26 de abril de 2020, na qual a prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
flagrante foi convertida em preventiva, inexiste qualquer excesso de prazo,
estando o feito apenas aguardando a audiência de continuação, já designada.
Ademais, a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente
encontra-se devidamente motivada, nos precisos termos da lei processual, em
especial pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando as
circunstâncias do crime e a gravidade concreta da conduta perpetrada.
Extrai-se dos autos que o paciente, por ocasião da alegada
prática do crime, revelou alto grau de periculosidade, dadas as circunstâncias
em que ocorreu o roubo majorado (roubo de caminhão veículo automotor
que foi transportado para o Estado de São Paulo
, reboque e carga de
elevado valor, em concurso de pessoas, mediante o emprego de arma de fogo,
com restrição à liberdade da vítima e em período de calamidade pública).
Nesse aspecto, também não se mostra adequada a aplicação
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerando as circunstâncias do delito,
extremamente grave e que causa desassossego na sociedade, além de gerar
permanente sensação de insegurança.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na manutenção da prisão,
estando amparada na justa causa (materialidade e indícios de autoria), bem
como nos fundamentos da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora